Tribunal: TJPA
Processo: 0803463-38.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803463-38.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRMA CELESTRIN MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de alegados saques indevidos, desfalques e ausência de correta administração da conta, tendo a parte ré suscitado prescrição, ilegitimidade passiva, improcedência do pedido e necessidade de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do Tema 1.150 do STJ e da teoria da actio nata; e (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das ações em que se discutem falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos para conta vinculada ao PASEP, conforme as teses firmadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição não coincide automaticamente com a data do saque da conta, mas com o momento em que o titular comprova ter obtido ciência inequívoca dos desfalques, da extensão mínima do prejuízo e da irregularidade na administração da conta, em conformidade com a teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva.

A emissão do extrato analítico em 14/11/2023 constitui o marco probatório idôneo da ciência comprovada das movimentações reputadas irregulares, pois sem extrato, microfilmagem ou documento equivalente o participante do PASEP não dispõe de elementos técnicos suficientes para identificar a má gestão da conta.

A ação ajuizada em 20/05/2024 foi proposta dentro do prazo decenal, porque, fixado o dies a quo em 14/11/2023, a pretensão somente se extinguiria em 14/11/2033.

A controvérsia envolve matéria técnico-contábil complexa, com análise de microfilmagens, extratos, múltiplos lançamentos, saques, conversões monetárias e incidência de critérios próprios de atualização do Fundo PIS-PASEP, o que torna indispensável a produção de prova pericial contábil para a adequada apuração dos fatos.

O julgamento da causa com base apenas em cálculos unilaterais e sem prévia organização da instrução probatória viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

A sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória, com definição dos pontos controvertidos, distribuição do ônus da prova, apresentação de microfilmagens e extratos pela instituição financeira e realização de perícia contábil voltada à verificação da existência e extensão de eventual desfalque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por demanda que discute falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. O prazo prescricional tem início na data em que o titular comprova ciência inequívoca dos desfalques, ordinariamente demonstrada pela obtenção de extrato analítico, microfilmagem ou documento equivalente. 4. A ausência de perícia contábil em causa que envolve controvérsia técnica sobre a evolução do saldo da conta PASEP configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, arts. 357, 370, 927, 932, V, “c”, 1.026, § 2º. RITJPA, art. 24, XIII, “q”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; REsp 1.895.941/TO; EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020; AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23.06.2021; REsp 1.802.521/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800792-78.2024.8.14.0012, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021.8.14.0013, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Apelação Cível nº 0801273-38.2024.8.14.0013, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, Apelação Cível nº 0801806-94.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação nº 0025733-90.2023.8.16.0017, Rel. substituta Jaqueline Allievi, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Eduardo Kraemer, j. 29.04.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por IRMA CELESTRIN MOREIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, em razão de alegados saques e desfalques indevidos em conta vinculada ao PASEP, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso. No mérito, afirma que a sentença merece reforma integral.

Alega o apelante, em
preliminar de mérito, a ocorrência de prescrição decenal
, com fundamento no Tema 1150 do STJ e no art. 205 do Código Civil. Sustenta que o prazo prescricional deve ser contado da ciência inequívoca do alegado dano e que, no caso, a autora já teria tomado conhecimento do suposto saldo irrisório quando realizou saque por ocasião da aposentadoria, em 10/01/2013.

Argumenta, ainda, que a demandante efetuou diversas movimentações em sua conta PIS/PASEP ao longo dos anos, incluindo saques, recebimento de rendimentos, abonos e créditos em folha de pagamento, afirmando que “foram 8 (oito) saques” e que houve diversos lançamentos em conta, o que demonstraria ciência anterior dos fatos. A partir disso, defende que a pretensão estaria prescrita desde 10/01/2023.

Sustenta também a
ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e a legitimidade da União
. Argumenta que a controvérsia deduzida pela autora não versa propriamente sobre falha operacional da conta vinculada, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre recálculo do saldo mediante adoção de índice diverso daquele legalmente previsto, especialmente o INPC.

Afirma que, em hipóteses dessa natureza, a responsabilidade seria da União, e não do Banco do Brasil, por ser este mero depositário ou agente arrecadador, sem ingerência sobre a definição dos índices de atualização e sobre a gestão estrutural do fundo.

No tocante ao mérito propriamente dito, aduz que os cálculos apresentados pela autora são inverídicos e desconsideram a disciplina normativa própria do Fundo PIS-PASEP. Defende que o saldo das contas individuais deve observar os parâmetros estabelecidos na LC nº 26/75 e normas correlatas, compreendendo atualização monetária, juros de 3% ao ano, resultado líquido adicional e distribuição de reserva para ajuste de cotas, quando cabível.

Acrescenta que o cálculo da parte autora ignorou elementos relevantes constantes das microfichas, como saques anuais de rendimentos, saques específicos, conversão de moedas no Plano Real e débitos decorrentes de FOPAG, gerando distorção artificial do valor postulado e possível enriquecimento sem causa.

A apelante enfatiza, ainda, que houve regular movimentação da conta da autora, com créditos e retiradas em diferentes períodos, inclusive valores pagos diretamente em folha, de modo que não procede a alegação de ausência de recebimento de proventos do PIS/PASEP. Defende que a autora desconsiderou a conversão monetária ocorrida com a implantação do Plano Real, o que teria inflado indevidamente o saldo por ela indicado.

Prossegue afirmando ser indispensável a realização de prova pericial.

Assevera que a matéria possui conteúdo técnico-contábil, especialmente em razão das sucessivas atualizações do fundo, conversões monetárias e múltiplos lançamentos ocorridos na conta vinculada
.

Argumenta que a aceitação, pelo juízo de origem, dos cálculos unilaterais da autora sem a realização de perícia teria acarretado cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ressaltando que a própria demandante requereu a produção de prova pericial na petição inicial.

Por fim, impugna a condenação por danos morais. Sustenta que não houve comprovação de ofensa aos direitos da personalidade da autora, mas, quando muito, mero aborrecimento. Reafirma que o Banco do Brasil não teria dado causa a qualquer lesão extrapatrimonial, insistindo em que atua apenas como depositário dos valores do PASEP e que inexiste ato ilícito apto a justificar reparação moral.

Ao final, requer o conhecimento e o total provimento da apelação, para reforma da sentença, com a improcedência de todos os pedidos iniciais. Subsidiariamente, insiste no reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com o entendimento de que a discussão acerca da aplicação de índice diverso do previsto pelo Conselho Diretor, no caso o INPC, deve ser direcionada à União.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, a parte apelada sustenta, inicialmente, a manutenção integral da sentença. Afirma que o recurso do Banco do Brasil não merece provimento e que a decisão de primeiro grau observou corretamente os parâmetros jurídicos aplicáveis à controvérsia.

Alega a apelada que, ao se aposentar, dirigiu-se ao Banco do Brasil, em 14 de novembro de 2023, munida da documentação necessária para levantar as cotas do PASEP nº 1.080.259.442-2, ocasião em que teria sido surpreendida com a informação de que receberia “apenas os juros no valor irrisório de R$ 1.174,87”, constando registros apenas do período de “01 de julho de 1999 a 14 de janeiro de 2013”, conforme demonstrativo analítico do PASEP. Sustenta que, inconformada com o montante informado, retornou à instituição financeira e requereu a microfilmagem referente a todo o período de participação no programa, isto é, de 1988 a 2013. Segundo afirma, ao levantar os valores, “só recebeu os juros referente aos valores aplicados no FAT”, sem percepção do saldo integral que entende devido, motivo pelo qual buscou a tutela jurisdicional.

Em reforço, defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Argumenta que a Lei Complementar nº 8/70 atribuiu à instituição financeira a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, inclusive a manutenção de contas individualizadas para cada servidor. Salienta que, por se tratar de sociedade de economia mista, incide a competência da Justiça Comum Estadual, invocando a Súmula 42 do STJ e precedentes segundo os quais o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem saques indevidos, má gestão, ausência de créditos e falhas operacionais ligadas às contas do PASEP. Destaca, ainda, o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.895.941/TO, no sentido de que a legitimidade do Banco do Brasil subsiste nas hipóteses em que a demanda versa sobre “saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep”, e não sobre simples discussão abstrata a respeito de índices fixados pelo Conselho Gestor do Fundo.

No tocante à prescrição, sustenta a inexistência de prazo extintivo consumado. Afirma que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve corresponder ao momento em que a titular teve ciência inequívoca dos desfalques e da extensão do prejuízo, invocando a teoria da actio nata. Defende que tal ciência apenas ocorreu quando obteve o extrato das movimentações financeiras e constatou as retiradas indevidas, bem como quando, ao se aposentar e exercer o direito ao saque, deparou-se com o valor ínfimo disponibilizado. Com base nisso, sustenta a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp 1.895.941/TO, segundo a qual: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; ii) a pretensão de ressarcimento por desfalques se submete ao prazo prescricional de dez anos; e iii) o termo inicial da contagem é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao programa.

Sustenta ainda que a sentença recorrida observou rigorosamente os parâmetros definidos pela Corte Superior para o julgamento de demandas dessa natureza, razão pela qual não haveria fundamento para sua reforma. A apelada procura demonstrar que a insurgência recursal do Banco do Brasil não infirma os elementos fáticos e jurídicos reconhecidos na origem, insistindo que a controvérsia envolve falha na gestão da conta individual do PASEP, e não mera discordância quanto a critérios abstratos de atualização do fundo.

Por fim, requer o recebimento,
conhecimento e processamento das contrarrazões e, no mérito, o não provimento da apelação
interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, com a consequente manutenção da sentença. Requer, ainda, a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em patamar fixado no máximo legalmente admitido.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, que se manifestou determinando a redistribuição do presente recurso a um dos Desembargadores integrantes das Turmas de Direito Público – Id. 23205056.

Logo em seguida proferi decisão interlocutória arguindo
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA – Id. 23334379.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

Antes de analisar o mérito do presente recurso de apelação entendo necessário informar que o feito encontra-se perfeitamente instruído para análise e julgamento, não subsistindo qualquer óbice processual ao exame do mérito recursal.

A controvérsia atinente à competência para apreciação das demandas relacionadas ao PASEP já foi dirimida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que assentou, em julgamentos de conflitos de competência, o entendimento de que tais causas se inserem na competência das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica subjacente. Superada, pois, a questão da competência no âmbito interno deste Tribunal, e estando os autos devidamente aparelhados com os elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância, inclusive, ao postulado da razoável duração do processo.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e a legitimidade da União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou três teses acerca da responsabilidade do
Banco
do
Brasil
por saques indevidos ou má gestão dos valores depositados em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP):

1) o
Banco
do
Brasil
possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa;

2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Nesse contexto, em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do CPC, que reconheceu a legitimidade passiva da apelante para responder a respeito da alegação falha na prestação de serviço na administração das contas vinculadas ao PASEP consubstanciada em saques indevidos e ausência de aplicação rendimentos, resta demonstrada a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

Da Prescrição e da competência da Justiça Estadual.

A questão deve ser resolvida com fidelidade ao entendimento vinculante fixado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente referido na sentença e nas razões recursais: a pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial da contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao programa.

A expressão “comprovadamente” não é acidental nem decorativa. Ela opera como verdadeira cláusula de exigência probatória do conhecimento inequívoco da lesão. Explico.:

Nessa matéria, a teoria da actio nata, em sua dimensão subjetiva, afasta soluções automáticas baseadas apenas no momento em que o dano possivelmente já existia em abstrato,
exigindo a demonstração do instante em que o titular reúne condições objetivas de saber que houve desfalque, qual a sua extensão mínima identificável e contra quem a pretensão deve ser dirigida
. Ora, sem extrato analítico, microfilmagem ou documento equivalente, o participante do PASEP não dispõe, ordinariamente, dos elementos técnicos necessários para distinguir simples frustração subjetiva com o valor recebido de efetiva irregularidade na administração da conta.

No caso concreto,
a prova documental disponível aponta que o extrato analítico foi emitido em 14/11/2023
, e a narrativa autoral, acolhida inclusive no relatório da sentença, assinala que foi nessa data que se solicitou e obteve a documentação referente à conta vinculada.

Nota-se que o documento bancário exibido, com data de emissão em 14.11.2023, representa precisamente o meio pelo qual se exterioriza e se comprova a ciência das movimentações pretéritas da conta, inclusive aquelas que a parte autora reputa incompatíveis com a regular administração do PASEP.

Nessa perspectiva, não se pode equiparar a data do saque, ocorrido em 10/01/2013 (data do saque), ao conhecimento comprovado dos desfalques. Justifico.:

O levantamento de quantia em conta vinculada pode revelar ao titular, quando muito, uma impressão de insuficiência do saldo. Mas a pretensão ressarcitória específica, tal como deduzida nestes autos, funda-se em alegada má gestão da conta, ausência de aplicação correta de rendimentos e supostos desfalques apuráveis a partir do histórico de lançamentos.

Para essa espécie de alegação, a cognição juridicamente relevante nasce quando
o titular passa a ter acesso ao acervo documental apto a descortinar a movimentação da conta
. Fixar o dies a quo em 2013, sem prova de que nesse momento já havia ciência documental das irregularidades, importa esvaziar a própria ratio da tese repetitiva.

Assentado que o termo inicial é 14.11.2023, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil projeta-se até 14.11.2033. Como a demanda foi ajuizada em 20.05.2024, não se consumou a prescrição.

Nesse sentido destaco alguns precedentes.:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES PELO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida em sentença e determinou o prosseguimento do feito, em ação que discute desfalques e correções indevidas em conta vinculada ao PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil. A parte autora alegou ter tomado ciência dos fatos somente em 2023, quando teve acesso ao extrato analítico e microfilmagens da conta, fornecidos pela instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que afastou a prescrição com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1150, reconhecendo como termo inicial do prazo prescricional a data em que o titular da conta vinculada ao PASEP teve ciência inequívoca dos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), firma entendimento de que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em contas vinculadas ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. Segundo a tese firmada, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, conforme o princípio da actio nata.

5. A alegação de que o autor somente teve acesso aos documentos essenciais em 2023 — extrato analítico e microfilmagens — é verossímil, uma vez que o desconhecimento prévio das movimentações na conta inviabilizava o exercício regular do direito de ação.

6.
Diante da jurisprudência consolidada no STJ e da ausência de elementos que infirmem a versão da parte autora quanto à data de ciência dos fatos, revela-se acertado o afastamento da prescrição reconhecido na decisão monocrática
.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800792-78.2024.8.14.0012 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...)

"O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14."

Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento
da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos
.

Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(...)

Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos,
entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3).
Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL:

0801273-38.2024.8.14.0013, Relator:

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A.

(...)

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que
a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito.

Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator:

DES. RICARDO FERREIRA NUNES,

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Da Necessidade de Perícia Contábil.

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma
perícia
contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma
perícia
contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conformeA aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complemen

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o periodo de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Dessa forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre os critérios, os quais estão no site:
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep
.

Assim, embora a parte autora tenha apresentado documentos e cálculo atualizado do saldo (Id. 21659570, 21659571, 21659572), a discordância da parte adversa e a complexidade dos cálculos impedem que a causa seja julgada de imediato pelo Tribunal.

E, em observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e a fim de que seja prestada adequada atividade jurisdicional, deve ser cassada a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, com definição prévia dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, bem como para a realização de prova pericial.

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto. Ademais, diante da anulação da sentença, não cabe a fixação de honorários advocatícios recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de
perícia
contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Ante a anulação da sentença, por via de consequência, resta evidente a anulação da sucumbência arbitrada pelo Juízo de origem.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026